Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA EXECUÇÃO COLETIVA. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. CELERIDADE E EFETITIVIDADE PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que determinou a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva até o julgamento definitivo do REsp no 1301935/DF, no qual foi reconhecida a prescrição da Execução Coletiva referente ao mesmo título judicial, formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96).
2. O título judicial coletivo transitou em julgado em 10/3/2000 e o presente Cumprimento Individual da Sentença foi ajuizado em 28/6/2022, defendendo as Exequentes/Agravantes a ausência de prescrição, diante da aplicação, à espécie, da tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 880, com a respectiva modulação de efeitos.
3. Todavia, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000.
4. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure, por si só, prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado.
5. Isso porque já reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é único, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
6. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial.
7. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo.
8. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.